Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0711534-30.2020.8.07.0000 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVANTE: RONNIE PETERSHON DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por RONNIE PETERSHON DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a remição pela aprovação no ENCCEJA, em razão de constar na Carta de Sentença a informação de que o apenado possuía ensino médio completo por ocasião do início da execução da pena. Em suas razões (id 15948471, p. 3/8), o agravante sustenta haver concluído os ensinos fundamental e médio dentro do sistema penitenciário e que a aprovação no ENCCEJA pode ensejar a remição da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Recomendação 44/2013 do CNJ. Requer, com isso, a reforma da decisão agravada com o objetivo de que seja reconhecido o direito do agravante à remição da pena, cujo cálculo deverá ser operado pelo d. juízo da execução penal. Contrarrazões apresentadas por meio do id 15948471, p. 10/14, nas quais o Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso, em razão do não preenchimento do requisito de admissibilidade atinente à tempestividade. No mérito, pugna pelo não provimento do agravo. Por força do efeito regressivo inerente ao presente recurso, os autos retornaram à Vara de Execuções Penais para eventual juízo de retratação. Todavia, a decisão foi mantida em seus termos (id 15948471, p. 134). A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de id 16210694, oficia pelo não conhecimento do agravo, por ausência de peças essenciais, inclusive a decisão agravada, bem como em razão da intempestividade. É o relatório do essencial. DECIDO. Como relatado, o Ministério Público de primeiro grau oficiou pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade, ao passo que a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do agravo arguindo tanto a intempestividade quanto a ausência de peças essenciais para análise do recurso. No que se refere à alegada deficiência na formação do instrumento, com efeito, observa-se a ausência de peças indispensáveis para o exame do recurso em questão, tal qual a própria decisão recorrida. Muito embora seja dever do recorrente a adequada instrução do recurso, tendo em vista a possibilidade de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o que permite o acesso a todos os documentos dos autos da execução, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da análise do mérito, cuja aplicação subsidiária é permitida por força do art. 3o do Código de Processo Penal, afasta-se, no ponto, a aludida preliminar de não conhecimento do recurso. Não obstante, ainda que seja possível suprir a ausência de peças essenciais para análise do mérito, sobrepõe-se como instransponível a barreira da intempestividade suscitada pelo Ministério Público de primeiro e segundo graus. Isso porque, nos termos do enunciado de súmula 700 do STF, o prazo para a interposição do recurso de agravo em execução é de 05 (cinco) dias. Em consulta ao SEEU, verifica-se que a decisão recorrida (mov. 92.1) foi proferida em 30/03/2020, ao passo que o recurso de agravo foi interposto apenas em 20/04/2020 (mov. 111.1), restando em muito ultrapassado o prazo recursal. Ainda que tenha sido formulado pedido de reconsideração pela Defesa (mov. 93.1), no dia 31/03/2020, tendo o juízo da execução respondido em 15/04/2020 (mov. 106.1), no sentido de não ter nada a prover, uma vez que os argumentos teriam sido definitivamente rebatidos pela decisão de mov. 92.1., tal manifestação judicial não serve como parâmetro para a contagem do prazo recursal, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA PELO JUÍZO COMPETENTE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL NÃO SUSPENSO OU INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. Conforme jurisprudência do STJ, "(...) A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitandose, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal (...). (RMS 25.043/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, julgado em 27/03/2008, DJe 22/04/2008) (grifo nosso). 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Precedentes. 3. Preliminar de intempestividade acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1100811, 20170110118053APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: 135/136) [destaques não constantes do original] RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM REGIME FECHADO. NOVAS CONDENAÇÕES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO. 1. Se a defesa ao tomar ciência da decisão que determinou a unificação das penas em regime fechado em face de novas condenações apensadas não apresentou o recurso cabível, bem como somente interpôs o agravo em execução após nova decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, pleito que não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, encontra-se intempestivo o recuso de agravo. 2. Preliminar de intempestividade acolhida. (Acórdão 781483, 20140020061560RAG, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2014, publicado no DJE: 29/4/2014. Pág.: 270) [destaques não constantes do original] Com essas considerações, apoiado no Art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT[1], NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;